Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701982-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOIA BARRETTO VINHAS AGRAVADO: CASAPRONTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS, OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, LRM CONSTRUTORA LTDA - ME, ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA, SUSANA DE SOUZA PEREIRA, BARU CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, DANIEL LOURENCO PALMEIRA, DELSON JOSE PALMEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lindóia Barretto Vinhas contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0723324-42.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução apontado pela Curadoria Especial (ID no 105041208, págs. 1-3). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 109209560. 3. A agravante sustenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, uma vez que os juros de mora devem incidir a partir da primeira citação válida, considerando que se trata de obrigação solidária e não da última como constou no ato judicial. 4. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para rejeitar a impugnação apresentada e afastar a alegação de excesso, pois os cálculos elaborados consideraram a primeira citação válida para a correta incidência dos juros de mora. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 32120169 e no 32120170). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de acórdão julgado por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ora agravante, assim ementado: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE CASAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. EMPRESAS SOB O MESMO COMANDO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. A parte legítima para figurar no polo passivo da demanda é aquela que for responsável pela pretensão resistida confrontada ao direito pleiteado pelo autor, pois poderá ser compelida a suportar o ônus de eventual condenação. 2. Apesar de as empresas demandadas conservarem, individualmente, personalidade e patrimônios distintos, com responsabilização autônoma dos seus dirigentes, estão sob a mesma direção superior, sob o controle do mesmo sócio administrador, característica essencial de grupo econômico. 3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência da teoria da aparência que, por sua vez, "autoriza que se emprestem efeitos jurídicos à conduta de quem é visto na comunidade como titular de determinado direito." Precedentes deste Tribunal. 4. Apesar de ter, formalmente, assinado o contrato, a apelada integra, com plena aparência aos olhos do consumidor, o grupo econômico das demais empresas rés, que não desconstituíram o epíteto de empresas de papel ou de fachada, tanto que a apelada explora, com sobreposição comercial, a mesma atividade das demais rés, em idêntico território, com o mesmo gestor. 5. Recurso conhecido e provido. Acórdão 1131586, 20160110476526APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 808/819) 9. Tratando-se de obrigação solidária, uma vez que advinda de relação de consumo com pluralidade de réus, os juros de mora devem incidir da data da última citação válida. Precedente desta 8a Turma Cível sobre a matéria: “[...] ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA "POOL" DE LOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PLURALIDADE DE RÉUS. ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. [...] 5. Em se tratando de casos de responsabilidade da promitente vendedora por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida. 6. Diante da existência de pluralidade de Rés, citadas em datas distintas, deve-se considerar, para fins do termo inicial de incidência dos juros moratórios, a data da última citação válida. [...] 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1274033, 00466643220148070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 10. A decisão recorrida aplicou corretamente esse entendimento, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO